Tribunal: STF
Processo: ARE 1530859
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA EMATER/PI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DO PIAUÍ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR. 1. Na hipótese, está configurada a conduta omissiva e ilegal do segundo apelante, em completa ofensa aos direitos assegurados pela Carta Magna e legislação infraconstitucional e ao princípio da irredutibilidade salarial. 2. Frise-se, por conseguinte, que é vedado à Administração Pública o juízo da discricionariedade acerca do momento de concessão do benefício, uma vez que se encontra vinculada aos exatos termos do dispositivo legal (LC nº 38/04, alterada pela Lei 6.560/14), cabendo-lhe então proceder à implementação da medida, em observância aos princípios constitucionais da boa-fé, moralidade e legalidade (art. 37 da CF). 3. Demonstrada, assim, a procedência dos argumentos trazidos pelos autores, primeiros apelantes, impõe-se a reforma da sentença de piso, para assegurar aos primeiros recorrentes o direito às progressões e promoções vindicadas, conforme previsto na LC nº 38/04, com redação dada pela Lei nº 6.560/14, e à percepção das verbas salariais reclamadas, observando-se a prescrição quinquenal” (fl. 1, e-doc. 20). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aos argumentos de que “(a) não há direito adquirido a regime jurídico; assim, a lei citada pelos demandantes (Lei nº 4.640/93) não pode mais ser invocada, uma vez que foi tacitamente revogada pela Lei nº 5.591/06, diploma que fez mudanças no Plano de Cargos e Salários dos servidores do EMATER, reestruturando a carreira; (b) todo e qualquer aumento ou reajuste na remuneração de servidores públicos deve ser fixado em lei específica (CF, art. 37, inciso X), de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, ‘a’)” (fl. 5, e-doc. 23).



    Afirmam que “os requerentes não são servidores públicos efetivos, visto que não se submeteram a concurso público, nos termos do art. 37, II, da CRFB, condição sine qua non para alcançar a efetividade, como infelizmente era praxe na época em que ingressaram no serviço público, antes da promulgação da Constituição de 1988” (fl. 10, e-doc. 23).



    Sustentam que, “ainda que se lhes aplique o art. 19 do ADCT, os requerentes gozariam apenas de estabilidade, não lhes sendo garantida a efetividade, ou seja, o direito de ser enquadrado em carreira pública e gozar do regime jurídico correlato” (fl. 11, e-doc. 23).



    3. Em juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí determinou o retorno dos autos ao órgão que proferiu o acórdão recorrido para sua adequação ao Tema 1.157 da repercussão geral (e-doc. 27).



    4. A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí reformou o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO AO TEMA 1157 DO STF. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. In casu, os autores, servidores públicos estaduais, ingressaram no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal e, portanto, não podem ser considerados como servidores efetivos. 2. De sorte, embora os autores sejam considerados estáveis nos termos do art. 19, da ADCT, estes possuem somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que foram admitidos, sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes, haja vista que se tratam de prerrogativas exclusivas dos servidores efetivos. 3. Isso pois, o conceito de servidor efetivo não se confunde com o de servidor estável, pois, a estabilidade prevista no art. 19, da ADCT, trata-se de estabilidade excepcional, na qual apenas viabiliza a permanência do servidor no cargo para o qual foi admitido, sem direito a integrar certa carreira, ou seja, sem direito a, sem concurso público, ser efetivado. 4. Portanto, conforme entendimento firmado em sede de Repercussão Geral, incabível o reenquadramento almejado pelos postulantes. 5. Juízo de retratação acolhido para julgar as Apelações Cíveis desprovidas” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem sob o fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e harmonia com o Tema 1.157 da repercussão geral (e-doc. 31).



    6. Os agravantes pedem “o conhecimento do presente recurso para, dando provimento ao Agravo, dê processamento e provimento ao Recurso Extraordinário para reforma integral da decisão do Tribunal de origem e julgamento de total improcedência do pedido” (fl. 5, e-doc. 33).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste aos agravantes.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505, Tema 1.157 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)” (DJe 4.4.2022).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que mesmo os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, têm somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem direito aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 604.519-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ. 1. É necessário que o servidor público possua – além da estabilidade – efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. 2. O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 400.343-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 1º.8.2008).



    9. No presente caso, o Tribunal de origem reformou parcialmente o acórdão, em juízo de retratação, “para conhecer dos recursos interpostos, e, no mérito, negar provimento aos Apelos, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos” (fl. 5, e-doc. 29). Estes os fundamentos do acórdão recorrido:



    “In casu, os autores, servidores públicos estaduais, ingressaram no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal e, portanto, não podem ser considerados como servidores efetivos. De sorte, embora os autores sejam considerados estáveis nos termos do art. 19, da ADCT, estes possuem somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que foram admitidos, sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes, haja vista que se tratam de prerrogativas exclusivas dos servidores efetivos. Na verdade, o conceito de servidor efetivo não se confunde com o de servidor estável, pois a estabilidade prevista no art. 19, da ADCT, trata-se de estabilidade excepcional, na qual apenas viabiliza a permanência do servidor no cargo para o qual foi admitido, sem direito a integrar certa carreira, ou seja, sem direito a, sem concurso público, ser efetivado. Portanto, conforme entendimento firmado em sede de Repercussão Geral, incabível o reenquadramento almejado pelos postulantes. (...) Assim, com fulcro nos arts. 1030, inciso II, c/c o art. 1040, inciso II, do CPC, exerço juízo de retratação do acórdão questionado, para adequá-lo ao Tema em comento. Posto isso, em juízo de retratação, reformo parcialmente o acórdão de ID. 7156394, para conhecer dos recursos interpostos, e, no mérito, negar provimento aos Apelos, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    Verifica-se, no entanto, o seguinte dispositivo na sentença de primeiro grau: 



    “ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido tão somente para determinar a realização da avaliação de desempenho dos servidores autores, para fins de progressão na carreira, fixando prazo de 60 (sessenta) dias para a realização de tal avaliação. Indefiro o pedido de progressão sem avaliação e pagamento de valores retroativos” (fl. 6, e-doc. 11).



    Ao restabelecer a sentença de primeiro grau e manter a “realização da avaliação de desempenho dos servidores autores, para fins de progressão na carreira”, é de se constatar que o juízo de retratação não foi realizado pelo Tribunal de Justiça em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertidos os ônus de sucumbência.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora